Tribunal: TJSP
Processo: 1061575-83.2023.8.26.0002
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Rui Porto Dias
Órgão colegiado: Núcleo 4.0-T. V (DP2);
Data de julgamento: 2024-10-08
Data de publicação: 2024-10-10

Ementa:
Apelação. Ação declaratória de inexistência de relação contratual c/c repetição de indébito e indenização por danos morais. Relações de consumo. Empréstimo consignado. Parcial procedência. Ausência de prova técnica devido ao não pagamento dos honorários para realização de perícia grafotécnica, que cabia ao banco. Divergência visível entre assinatura aposta no contrato e a do documento da parte.

Ementa:
Apelação. Ação declaratória de inexistência de relação contratual c/c repetição de indébito e indenização por danos morais. Relações de consumo. Empréstimo consignado. Parcial procedência. Ausência de prova técnica devido ao não pagamento dos honorários para realização de perícia grafotécnica, que cabia ao banco. Divergência visível entre assinatura aposta no contrato e a do documento da parte. Verossimilhança da hipótese de fraude. Repetição na forma simples, por ausência de dolo ou má-fé. Falha de serviço. Juros moratórios a partir da data do evento (súmula 54, STJ). Manutenção dos danos morais, estabelecidos em R$ 4.500,00. Possibilidade de compensação. Sucumbência fixada no patamar máximo. Recurso de autor provido em parte, recurso do requerido improvido, sentença reformada.